Tribunal: TJDFT
Processo: 0767191-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0767191-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HYUNDAI CAPITAL BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA RECORRIDO: TELMA REGINA FARIA RATTON DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a: “i) pagar à autora, de forma solidária, R$ 29.826,72, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do ajuizamento da ação de busca e apreensão acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, contados a partir da primeira citação neste processo, por ser mora “ex persona”; ii) condenar as rés a pagar à autora, de forma solidária, R$ 9.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais; iii) condenar as rés a retirar o nome da autora dos Serviços de Proteção ao Crédito, inclusive Serasa, em 5 dias, sob pena de multa a ser fixada no cumprimento de sentença”. Os recorrentes Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Hyundai Capital Brasil S/A pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença tenha sua eficácia imediata, uma vez que o prazo para cumprimento da sentença é exíguo, sendo necessária a apreciação das questões suscitadas por ocasião do recurso interposto, antes da apreciação do mérito da questão principal, podendo causar prejuízo à parte. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o cumprimento provisório da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo aos recorrentes, instituições bancárias/financeiras de grande porte. Destaco a ausência de apontamento de qualquer nulidade durante a tramitação processual. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora